Tribunal: TJES
Processo: 5006910-48.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006910-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARTORIO DO REGISTRO DO 1O OFICIO DA 1A ZONA DA COMARCA DE VILA VELHA e outros (2)
RECORRIDO: JUMAR DE SOUZA CUNHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006910-48.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SERASA S.A.

RECORRIDO
: JUMAR DE SOUZA CUNHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO ÓRGÃO MANTENEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ordinária proposta por JUMAR DE SOUZA CUNHA em face de CARTORIO DO REGISTRO DO 1º OFICIO DA 1ª ZONA DA COMARCA DE VILA VELHA (1ª requerida) e SERASA S.A. (2ª requerida), na qual alega que, teve seu nome negativado em virtude de débitos que já quitou. Relata que, mesmo após quitação dos valores, encontra-se impossibilitado de realizar transações (adquirir empréstimos e cartões). Assim, requer, a condenação das requeridas a procederem com a regularização de seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) junto ao banco de dados, bem como, a pagarem o valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais.”

1.1. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida Serasa S.A ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Inconformada, ré Serasa S.A interpôs recurso inominado, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Defende a recorrente a falta dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, por atuar como mera arquivista de cadastro creditório, não podendo, portanto, responder pela demora na baixa do protesto, quando demonstrado que a demora se deu pela desídia do credor.

2.1. Assim, consiste a controvérsia dos autos em apurar a responsabilidade da ré Serasa S.A, com base nas peculiaridades do caso concreto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.1. Com efeito, a matéria diz respeito à responsabilidade da recorrente pela inclusão/manutenção das informações em cadastros restritivos. À luz disso, assim dispõe o art. 16 da Lei nº 12.414/2011, cuja redação vigente restou alterada a partir da Lei Complementar nº 166, de 2019, in verbis:
“O banco de dados, a fonte e o consulente são responsáveis, objetiva e solidariamente, pelos danos materiais e morais que causarem ao cadastrado, nos termos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor)”
. Com isso, o Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer a responsabilidade solidária dos órgãos mantenedores de cadastros de crédito, vejamos:
“Consoante a jurisprudência desta Corte, ‘as entidades mantenedoras de cadastros de crédito devem responder solidariamente com a fonte e o consulente pela inexatidão das informações constantes em seus arquivos e pelos danos que podem causar aos consumidores (art. 16 da Lei 12.414/2011)’
(REsp 1.630.889/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 21/9/2018).
Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.688.550/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020). No mesmo sentido:
“Os dados cadastrados de consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros, haja vista que informações desatualizadas ou imprecisas dificultam a efetiva proteção ao crédito e prejudicam a atividade econômica do consumidor e também do fornecedor. 9. As entidades mantenedoras de cadastros de crédito devem responder solidariamente com a fonte e o consulente pela inexatidão das informações constantes em seus arquivos e pelos danos que podem causar aos consumidores (art. 16 da Lei 12.414/2011).”
(REsp n. 1.630.659/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/9/2018).

3.2. Por tais motivos, restando incontroverso o prejuízo moral debatido nos autos, impõe-se a manutenção da condenação para reparação do dano debatido nos autos, haja vista a responsabilidade solidária da recorrente pelos danos causados ao consumidor. Outrossim, entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

4.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

5. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)